Tribunal: CARF
Processo: 10665.721573/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No. 38.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS ATOS PROCESSUAIS. SÚMULA CARF No. 110.
No âmbito do processo administrativo fiscal não cabe a intimação dos atos processuais por correspondência endereçada aos advogados. Somente quando a escolha do órgão preparador for a intimação pessoal e estando o advogado munido do instrumento de mandato, há a possibilidade da intimação perante ele. A escolha recaindo nas formas previstas no art. 23, II, do Decreto no 70.235/1972, o envio dar-se-á para o domicílio tributário do sujeito passivo.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO PELO MODELO SIMPLIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA OPÇÃO. SÚMULA CARF N. 86.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE. SÚMULA CARF N. 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso I, e § 1-C, da Lei n° 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
MULTA QUALIFICADA. DOLO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULAS CARF N. 14 E N. 25.
Para justificar a aplicação de multa qualificada é necessário um conjunto de condutas que demonstrem de forma inequívoca a intenção de sonegar do contribuinte.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.721573/2017-67
ACÓRDÃO
2101-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE IVAN DE LACERDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA
CARF No. 38.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS ATOS PROCESSUAIS. SÚMULA CARF No.
110.
No âmbito do processo administrativo fiscal não cabe a intimação dos atos
processuais por correspondência endereçada aos advogados. Somente
quando a escolha do órgão preparador for a intimação pessoal e estando o
advogado munido do instrumento de mandato, há a possibilidade da
intimação perante ele. A escolha recaindo nas formas previstas no art. 23,
II, do Decreto no 70.235/1972, o envio dar-se-á para o domicílio tributário
do sujeito passivo.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DECLARAÇÃO PELO MODELO SIMPLIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DA OPÇÃO. SÚMULA CARF N. 86.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de
tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE. SÚMULA
CARF N. 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721573/2017-67
2
MULTA
QUALIFICADA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
DOLO
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso I, e
§ 1-C, da Lei n° 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos
elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está
inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
MULTA QUALIFICADA. DOLO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULAS CARF N. 14
E N. 25.
Para justificar a aplicação de multa qualificada é necessário um conjunto de
condutas que demonstrem de forma inequívoca a intenção de sonegar do
contribuinte.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer do questionamento quanto à
Representação Fiscal para Fins Penais, e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para
desqualificar e reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%. O Conselheiro Heitor de Souza Lima
Junior votou pelas conclusões e apresentou Declaração de Voto.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721573/2017-67
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 667/678) interposto por JOSE IVAN DE
LACERDA, tabelião titular do Cartório do Oficio e Notas da comarca de Conceição do Pará(MG), em
face do Acórdão no 08-41.937 (e-fls. 633/648) que julgou a Impugnação improcedente mantendo
o crédito tributário.
Em sua origem, trata-se de Auto de Infração, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF decorrente da apuração de omissão de rendimentos referentes aos anos-calendário
(ACs) 2012, 3012, 2014, 2015 e 2016. A autoridade lançadora destacou que o sujeito passivo, nos
ano-calendário 2012 a 2016, apresentou Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física – DIRPF no modelo simplificado e, após a análise dos Livros Caixa do período, bem
como das Declarações de Apuração e Informação da Taxa de Fiscalização Judiciária (DAP/TFJ)
contendo dados referentes aos emolumentos e respectivas Taxas de Fiscalização Judiciária-TFJ
vinculados aos atos realizados pelo Cartório dos anos-calendário 2012 a 2016, concluiu que o
contribuinte omitiu parcialmente os rendimentos oriundos do cartório. Foi aplicada multa
qualificada de 150% em razão da prática de sonegação, bem como multa isolada estabelecida no
artigo 44, inciso II, alínea “a” da Lei 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei 11.488, de 1997.
O recorrente foi cientificado do Auto de Infração em 08/09/2017 (e-fl. 605),
apresentando impugnação em 29/09/2017 (e-fls. 609/620), alegando: (i) que teria agido de boa-
fé, e que teria optado pelo modelo simplificado, mas que, como sempre deduziu as despesas
escrituradas em livro caixa, promoveu as deduções normalmente em todos os anos, o que não
deveria ser considerado omissão de rendimentos, uma vez que as despesas teriam sido
comprovadas; (ii) que a soma das despesas tributáveis é bem superior ao desconto de 20%;
prejudicando sobremaneira o Contribuinte que equivocou-se nas declarações do IRPF, e (iii) a
multa qualificada deveria ser reduzida ao patamar de 75%, tendo em vista sempre ter agido com
boa-fé e em razão da majoração ser desproporcional e irrazoável.
Sobreveio o julgamento da Impugnação e foi proferido o Acórdão no 08-41.937 (e-
fls. 633/648), que foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS ATOS PROCESSUAIS
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721573/2017-67
4
No âmbito do processo administrativo fiscal não cabe a intimação dos atos
processuais por correspondência endereçada aos advogados. Somente quando a
escolha do órgão preparador for a intimação pessoal e estando o advogado
munido do instrumento de mandato, há a possibilidade da intimação perante ele.
A escolha recaindo nas formas previstas no art. 23, II, do Decreto no 70.235/1972,
o envio dar-se-á para o domicílio tributário do sujeito passivo.
DIRPF - MODELO SIMPLIFICADO
A opção pela DIRPF em Modelo Simplificado implica na substituição de todas as
deduções da base de cálculo e do imposto devido, previstas na legislação
tributária, pelo desconto simplificado.
DIRPF. RETIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE TRIBUTAÇÃO
Depois do prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitido
retificação que tenha por objetivo alteração na forma de tributação, bem como a
retificação de declaração que venha alterar matéria tributável objeto de
lançamento regularmente cientificado ao sujeito passivo.
ATIVIDADE VINCULADA
Os Julgadores das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento devem
cumprir as determinações legais de forma plenamente vinculada à legislação.
MULTA QUALIFICADA
Cabe aplicação de multa qualificada quando constatado que o contribuinte omitiu
rendimentos reiteradamente, sendo este procedimento caracterizado como ação
ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento do crédito
tributário devido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS.
O processo administrativo tributário tem como escopo decidir, na órbita
administrativa, se houve ou não a ocorrência de fato gerador do imposto e, caso
este tenha ocorrido, verificar se o lançamento esteve de acordo com a legislação
aplicável. Logo, o julgador administrativo não deve se manifestar quanto ao
processo de representação fiscal para fins penais, já que nele não há interesse
tributário envolvido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente foi cientificado do resultado do julgamento em 13/03/2018, pela via
postal, conforme Aviso de Recebimento e comprovante de rastreamento (e-fl. 662/663) e
apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 667/678), em 27/03/2018, reiterando todos os argumentos
apresentados em sede de Impugnação.
Os autos foram enviados para análise e julgamento pelo CARF.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721573/2017-67
5
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, tendo em vista ter sido apresentado no prazo
de 30 dias da ciência do resultado do julgamento, conforme art. 33 do Decreto no. 70.235/72.
Contudo, deve ser parcialmente conhecido.
O recorrente apresenta questionamento quanto à Representação Fiscal para Fins
Penais que não pode ser conhecido em razão da Súmula CARF no. 28:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de
conhecer do questionamento quanto à Representação Fiscal para Fins Penais.
O recorrente apresenta pedido para que as intimações do referido processo sejam
encaminhadas ao procurador. Apesar de a decisão de piso ter indeferido tal pedido, com base no
art. 23, II, do Decreto no 70.235/1972, a solicitação foi reiterada em recurso e deve ser indeferida
tendo em vista a Súmula CARF no. 110:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Feitas estas análises preliminares, passar-se-á à análise dos argumentos do recurso.
2. Da Omissão de Rendimentos
O recorrente admite que teria optado pela forma de tributação pelo regime
simplificado para tributação de seus rendimentos para os exercícios fiscalizados, e em sede de
Recurso Voluntário, reitera o argumento de que tal opção teria sido equivocada e que deveriam
ser aceitas as despesas escrituradas nos Livros Caixa para o período. Alega que a opção pelo
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721573/2017-67
6
regime simplificado de forma cumulativa com a dedução das despesas registradas em livro caixa
foi um equívoco de sua parte.
A autoridade lançadora já tinha promovido o cálculo das bases tributáveis para o
contribuinte, conforme se vê das planilhas elaboradas no Relatório Fiscal, e alertado que não seria
possível optar pelo regime do desconto simplificado ao mesmo tempo que aproveita deduções
escrituradas em livro caixa:
17. O programa gerador do imposto de renda permite ao contribuinte optar pela
forma de tributação que lhe seja mais favorável, tendo em vista os dados por ele
apresentados quando do preenchimento da declaração.
18. O(A) contribuinte, ao optar pelo regime de tributação por desconto
simplificado, abriu mão do direito de aproveitar as despesas assentadas no Livro
Caixa. Nesse contexto, sua escolha não representou erro, mas uma opção pessoal.
19. Nesse sentido, cumpre esclarecer, desde já, que não foi obstada a dedução de
despesas do Livro Caixa, ela apenas encontra-se embutida no desconto
simplificado, pelo qual optou o contribuinte nos anos-calendário 2012 a 2016.
20. Acrescente-se que a alteração do regime de tributação é inadmissível no
mesmo ano-calendário, nos termos da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de
fevereiro de 2001, a qual dispõe de forma rigorosa, em seu artigo 57, que após o
prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida retificação que
tenha por objetivo a troca de modelo.
21. Os demonstrativos integrantes do Auto de Infração demonstram
detalhadamente os cálculos do IRPF e da multas aplicadas.
22. Analisando os referidos demonstrativos, o que se observa é que o sujeito
passivo reiteradamente omitiu rendimentos em suas DIRPF dos anos-calendário
2012 a 2016. (vide Demonstrativo 3).
23. Não se pode, por óbvio, atribuir tal comportamento reiterado do sujeito
passivo a erros ou enganos, restando claro que houve a intenção de o sujeito
passivo de reduzir o pagamento de tributos, impedindo ou retardando o
conhecimento das circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação
tributária principal, configurando, em tese, a prática de sonegação, assim definida
pelo artigo 71 da Lei 4.502/64:
A decisão de piso apresentou os dispositivos das Leis, Instruções Normativas e
também o Perguntas e Respostas da Receita Federal, que são bastante claros em estabelecer que
os dois regimes são distintos, e que a adoção do regime simplificado não admite deduções de
despesas:
Observe-se o que a legislação que dispõe sobre a Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) (ou Declaração de Ajuste Anual – DAA) é bastante
clara quanto à utilização do modelo simplificado. A utilização do modelo
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721573/2017-67
7
simplificado da DAA implica na substituição de todas as deduções admitidas na
legislação pelo desconto simplificado, senão vejamos:
IN SRF no 15/2001 (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1500, de 29
de outubro de 2014)
DECLARAÇÃO ANUAL SIMPLIFICADA
Art.
29.
A pessoa física pode optar pela Declaração Simplificada,
independentemente do montante dos rendimentos recebidos e da quantidade de
fontes pagadoras.
§ 1o Essa opção implica a substituição de todas as deduções da base de cálculo e
do imposto devido, previstas na legislação tributária, pelo desconto simplificado
de vinte por cento do valor dos rendimentos tributáveis na declaração, limitado a
R$ 8.000,00 (oito mil reais).
(...)
IN RFB no 1500/2014
Art. 68. Para efeitos do disposto no art. 67, a base de cálculo é a diferença entre a
soma dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos recebidos no curso do ano-calendário sujeitos à
tributação na DAA, inclusive o resultado positivo da atividade rural;
II - das deduções utilizadas na base de cálculo mensal ou pagas até o mês do
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), correspondentes às:
a) deduções previstas nos incisos I a V do art. 52;
b) despesas com instrução;
c) despesas médicas;
d) despesas escrituradas em livro Caixa.
§ 1o Para fins de recolhimento complementar do imposto, não são computados os
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte, o ganho de capital na
alienação de bens e direitos e o ganho líquido auferido em operações realizadas
nos mercados de renda variável.
§ 2o As deduções previstas no inciso II do caput poderão ser substituídas pelo
desconto simplificado de que trata o art. 71.
(grifei)
Do Desconto Simplificado
Art. 71. O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que substituirá
todas as deduções admitidas na legislação, correspondente à dedução de 20%
(vinte por cento) do valor dos rendimentos tributáveis na DAA, independentemente do montante desses rendimentos, dispensadas a
comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721573/2017-67
8
§ 1o A opção pelo desconto simplificado implica:
I - a substituição de todas as deduções da base de cálculo e do imposto devido,
previstas na legislação tributária, pelo desconto simplificado de 20% (vinte por
cento) do valor dos rendimentos tributáveis na declaração, limitado aos valores
expressos na tabela constante do Anexo IX a esta Instrução Normativa; e II - a
impossibilidade de utilizar as deduções do imposto apurado relacionadas nos
incisos I a VIII do caput do art. 80.
(grifei)
(...)
Manual de Perguntas e Respostas ( Perguntão/Ex 2013)1:
(A título de exemplo)DESCONTO SIMPLIFICADO — CONCEITO 013 — O que se
considera desconto simplificado?
É o desconto de 20% sobre os rendimentos tributáveis que substitui todas as
deduções admitidas na legislação tributária do imposto. Não necessita de
comprovação e está limitado a R$ 14.542,60 (quatorze mil, quinhentos e quarenta
e dois reais e sessenta centavos). Pode ser utilizado independentemente do
montante dos rendimentos recebidos e do número de fontes pagadoras. O valor
utilizado a título de desconto simplificado não justifica variação patrimonial,
sendo considerado rendimento consumido. (Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, art.10, inciso VI, com redação dada pela Lei no 11.482, de 31 de maio de
2007, alterada pela Lei no 12.469, de 26 de agosto de 2011; Instrução Normativa
RFB no 1.333, de 18 de fevereiro de 2013, art. 3o, §§ 1o e 3o).
(grifei)
Lei 9.250/1995
Art. 10. O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que substituirá
todas as deduções admitidas na legislação, correspondente à dedução de 20%
(vinte por cento) do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual, independentemente do montante desses rendimentos, dispensadas a
comprovação da despesa e a indicação de sua espécie, limitada a: (Redação dada
pela Lei no 11.482, de 2007)(grifei)
Decreto 3000/1999 ( RIR/99)
Art. 84. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na
declaração, recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por
desconto simplificado, que consistirá em dedução de vinte por cento desses
rendimentos, limitada a oito mil reais, na Declaração de Ajuste Anual, dispensada
a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie (Lei no 9.250, de 1995,
art. 10, e Medida Provisória no1.753-16, de 11 de março de 1999, art. 12).

1 http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/perguntao/irpf2013/perguntaserespostasirpf2013.pdf
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721573/2017-67
9
§ 1o O desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas nos arts. 74
a 82 (Lei no 9.250, de 1995, art. 10, § 1o).
§ 2o O valor deduzido na forma deste artigo não poderá ser utilizado para a
comprovação de acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento
consumido (Lei no 9.250, de 1995, art. 10, § 2o).
(grifei)
Portanto, agiu incorretamente o impugnante (ou equivocadamente, conforme
afirma) ao “fazer o abatimento das despesas registradas no livro-caixa de forma
cumulativa com o desconto simplificado”, o que confirma a correção do
lançamento procedido pela fiscalização.
(...)
Esclarece-se que as glosas são procedidas pela Autoridade Fiscal sobre deduções
informadas pelo contribuinte em DIRPF. Para utilização dessas deduções como
redutoras da base de cálculo do IRPF o contribuinte tem que optar pela
Declaração do Imposto de Renda no Modelo Completo.
No Modelo Simplificado, opção utilizada pelo impugnante, não há deduções a
serem consideradas ou glosadas pela Autoridade Lançadora.
(...)
Portanto, no momento em que o contribuinte optou pelo Modelo Simplificado da
DAA, não há despesas a serem glosadas, uma vez que as mesmas foram
substituídas pelo desconto simplificado. Assim, os valores tributáveis não
declarados constituem omissão de rendimentos.
Portanto, o lançamento está correto e trata-se de omissão de rendimentos em
razão de terem sido indevidamente deduzidas despesas juntamente com a opção pelo regime
simplificado.
A decisão de piso também foi clara ao estabelecer que, uma vez feita a opção pelo
contribuinte pelo regime simplificado, não pode a fiscalização alterá-la e não pode o contribuinte
retificá-la após o início da fiscalização. Vale o destaque para a decisão de piso:
Aceitar o que o contribuinte solicita acima seria modificar a forma de tributação
pela qual o contribuinte optou, o que não é permitido conforme dispõe a
legislação abaixo transcrita. IN RFB 15/2001 (Revogado(a) pelo(a) IN RFB no
1500/2014)
Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
(grifei)(...)
IN RFB no 1500/2014
Art. 83. Depois do prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitido
retificação que tenha por objetivo alteração na forma de tributação, bem como
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721573/2017-67
10
a retificação de declaração que venha alterar matéria tributável objeto de
lançamento regularmente cientificado ao sujeito passivo. (grifei)
Não há legislação que autorize o procedimento solicitado pelo impugnante,
esclarecendo-se ainda que os Julgadores das Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento devem cumprir as determinações legais de forma
plenamente vinculada à legislação.
Portanto, solicitação não acatada.
O CARF possui entendimento sumulado sobre o tema:
Súmula CARF no 86
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 10/12/2012
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Não há como se admitir o argumento de que as opções teriam sido equivocadas,
pois, como bem destacado pela autoridade fiscal, a conduta foi reiterada e contrária à legislação,
que, como se viu, é bastante clara.
Ainda que fosse possível alterar a forma de declaração para acatar as despesas
escrituradas e comprovadas nos livros caixa, esta alteração não seria mais possível após o início da
ação fiscal, nos termos da Súmula CARF no. 33:
Súmula CARF no 33
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante da perda da espontaneidade, não pode o contribuinte alterar a forma de
apuração do ajuste anual, que geraria a retificação dos valores devidos nas respectivas
declarações IRPF, afetando a apuração de ofício pelo Fisco do valor efetivamente devido do
tributo, com as penalidades respectivas.
Diante do exposto, deve ser o lançamento mantido.
4. Da Multa de Ofício Qualificada
O recorrente se insurge contra a aplicação da multa de ofício qualificada em seu
recurso voluntário. Alega que teria agido de boa-fé, que não teria ocorrido a omissão de
rendimentos e que teria sido um equívoco a dedução das despesas cumulada com a opção da
declaração simplificada. Alega que a ausência de má-fé tornaria a penalidade desarrazoada e
desproporcional, levando à impossibilidade de pagamento do tributo devido.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721573/2017-67
11
No que diz respeito à multa de ofício qualificada, a fiscalização justificou a sua
aplicação da seguinte forma:
23. Não se pode, por óbvio, atribuir tal comportamento reiterado do sujeito
passivo a erros ou enganos, restando claro que houve a intenção de o sujeito
passivo de reduzir o pagamento de tributos, impedindo ou retardando o
conhecimento das circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação
tributária principal, configurando, em tese, a prática de sonegação, assim
definida pelo artigo 71 da Lei 4.502/64:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.”
24. O comportamento descrito motivou a qualificação das multas de ofício
aplicadas, de 75% para 150%, com base no § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96, com
a redação dada pela Lei 11.488/2007. Esse mesmo comportamento, ensejou a
Representação Fiscal para Fins Penais, regulamentada pela Portaria RFB
2.439/2010, por configurar, em tese, crime contra a ordem tributária, conforme
artigos 1o e 2o da Lei 8.137/90.
A decisão de piso manteve a multa qualificada com a seguinte justificativa:
No caso, o contribuinte omitiu rendimentos reiteradamente nos anos-calendário
2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, sendo este procedimento caracterizado como
ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento do
crédito tributário devido.
Observe-se que o contribuinte tentou caracterizar a sua ação como erro material,
mas, conforme já demonstrado, não logrou êxito.
Neste ponto, entendo que não assiste razão à decisão de piso e não há qualquer
comprovação de dolo para a imposição de multa de ofício qualificada.
Os fatos narrados na acusação fiscal, ao meu juízo, não são motivos suficientes para
justificar a existência do elemento subjetivo do dolo. A começar, cabe pontuar que, para a
qualificação da multa de ofício é necessária a existência do elemento subjetivo do dolo e a
demonstração de emprego de conduta tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
O erro de preenchimento da declaração pelo contribuinte, por ter adotado DAA na
forma do regime simplificado considerado cumulativamente as deduções de despesas, mesmo
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721573/2017-67
12
que tenha sido identificado por 5 anos subsequentes, não demonstra por si só a existência do dolo
de sonegar ou de se esquivar intencionalmente do cumprimento da obrigação tributária. A
conduta sequer pode ser considerada reiterada, pois não há informação de que o recorrente já
teria sofrido uma autuação no mesmo sentido anteriormente, ou seja, trata-se de problema
identificado dentro do mesmo procedimento de fiscalização.
A omissão de rendimentos por si só, também não é razão para a qualificação da
penalidade, conforme entendimentos sumulados do CARF:
Súmula CARF no 14 Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Caberia ao agente fiscal demonstrar, com exatidão, que o contribuinte forjou
intencionalmente a documentação acostada aos autos, tendo absoluta ciência das circunstâncias
narradas, não sendo possível presumir o intuito doloso do recorrente.
O art. 44 da Lei no. 9.430/96 foi alterado pelo art. 8o da Lei n. 14.689/23, passando
a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721573/2017-67
13
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
§ 1o-B. (VETADO).
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando:
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
Vale repetir: a conduta dolosa deve estar configurada, individualizada e
comprovada, no caso concreto.
Diante do exposto, não verifico a existência de motivação pertinente à
caracterização de dolo, fraude ou simulação, razão pela qual, seja por imposição do §1-C, inciso I
do art. 44 da Lei no. 9.430/96, seja em razão dos enunciados sumulares no 14 e no 25,
anteriormente citado, entendo que a multa deverá ser desqualificada, e reduzida para o
percentual de 75%.
5. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer do questionamento quanto à Representação Fiscal para Fins Penais, e na
parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para desqualificar e reduzir a multa de ofício ao
percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior
Mantenho meu entendimento anterior, no sentido de restar perfeita, quanto à
discussão da qualificadora em questão, a conclusão então atingida pela 1a. Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão CARF no. 9.101-004.065, na sessão de 12.03.2019 (assim,
já na vigência das Súmulas CARF de nos. 14 e 25 e, portanto, sem contrariá-las), no sentido de que,
verbis:
" (...)
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.424 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721573/2017-67
14
Os critérios de relevância (magnitude do que está em jogo) e de recorrência/
reiteração (repetição ao longo do tempo) da conduta são muito importantes
para a aplicação da multa qualificada. (...)" (grifo nosso).
Todavia, reconheço que o entendimento deva ser atualizado, a partir da inclusão,
pela Lei no. 14.689, de 2023, do inciso VII do §1o. e do §1o.-A, ambos no art. 44 da Lei no. 9.430,
de 1996, de forma que a recorrência/reiteração passe a ser tratada, atualmente, à luz dos critérios
de reincidência estabelecidos pelos novos dispositivos supra.
A partir do acima exposto, uma vez não obedecidos, no caso em questão, os novos
critérios de reincidência estabelecidos pelo mencionado §1o.-A do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
de se afastar o fundamento essencial de reiteração utilizado para fins de qualificação pela
autoridade lançadora e, assim, também concluo pelo provimento parcial para desqualificar a
multa para o percentual de 75%, ainda que com fundamentos diversos do voto condutor.
Dessarte, acompanho a relatora pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 694
DF CARF MF
Original